Tribunal: TJDFT
Processo: 0735373-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MONITOR EXCLUSIVO. AUXÍLIO AO APRENDIZADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSO À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO, DA FAMÍLIA, DA COMUNIDADE ESCOLAR E DA SOCIEDADE. ATUAÇÃO CONJUNTA. TRANSFERÊNCIA DE OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal prescreve ser dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação (art. 227, caput). Dessa forma, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores.
2. O art. 205 da CF dispõe que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, cuja finalidade é promover o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
3. Quanto às pessoas com deficiência, o art. 27 da Lei no 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – preceitua que a educação é um direito cujo exercício deve ser garantido, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Nos termos do parágrafo único do dispositivo mencionado, a implementação desse direito à pessoa com deficiência constitui dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade.
4. A legislação não prevê a disponibilização de um monitor exclusivo para cada aluno com deficiência. Precedente.
5. Demonstrado que o ente público tem cumprido seus deveres legais com a adoção de outras medidas, não há como determinar a disponibilização de monitor exclusivo para acompanhar a parte, pois tal iniciativa causaria um ônus demasiado ao Estado, que não é o único responsável por assegurar-lhe o acesso à educação.
6. Recurso conhecido e provido.